Tribunal: TJDFT
Processo: 0742210-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. INDULTO. DECRETO No 12.338/2024. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA PECUNIÁRIA. APROVEITAMENTO DA FIANÇA. ESPECIFICAÇÃO POSTERIOR À DATA LIMITE DO DECRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da VEPEMA, que deferiu ao agravado a concessão de indulto pleno e declarou extinta a pena privativa de liberdade e a pena de multa, com fundamento no artigo 107, inciso II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de concessão de indulto, com fundamento no artigo 9o, inciso VII, do Decreto no 12.338/2024, na hipótese em que a pena restritiva de direitos foi especificada após 25/12/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso em apreço, em que pese a vedação prevista no artigo 312-A, do Código de Trânsito Brasileiro, a pena de prestação de serviços à comunidade foi excepcionalmente substituída pela pena pecuniária, em virtude da informação prestada pelo Setor Psicossocial no sentido da inexistência de vagas suficientes nas instituições parceiras para o cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade.
4. A concessão do indulto em relação à pena restritiva de direitos é indevida, uma vez que, conquanto a fiança tenha sido recolhida em 5/6/2024 (ID 76816202, páginas 19-20), a especificação da pena restritiva de direitos, na modalidade de pena pecuniária, só ocorreu em 13/8/2025, ou seja, após a data-limite estabelecida no artigo 9o, inciso VII, do Decreto no 12.338/2024.
5. Preenchidos os requisitos legais, cabível a concessão do indulto apenas em relação à pena de multa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.503/1997, artigos 306 e 312-A; Decreto no 12.338/2024, artigos 3o, inciso I; 4o; 9o, inciso VII; e 12.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2016713, 0719193-17.2025.8.07.0000, Relatora Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 3/7/2025; Acórdão 1998523, 0712077-57.2025.8.07.0000, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 15/5/2025.